Tribunal: TJBA
Processo: 8091131-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091131-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRITO GESTEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SARAH AMORIM BULHOES, IZAAK BRODER, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. ATO DO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ/BA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3, PARÁGRAFO 4, INCISO 5, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DO ARTIGO 15, INCISO 6, DA RESOLUÇÃO CGSN 94/2011. IMPUTAÇÃO INDEVIDA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) CUJA TITULAR NÃO ADMINISTRA OUTRA PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADORA NÃO-SÓCIA QUE DETÉM PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELA VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA TRIBUTÁRIA RESTRITIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CERTIDÃO DA JUCEB). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O Superintendente de Administração Tributária detém legitimidade passiva para figurar na ação mandamental, por possuir competência de gestão e execução fiscal, revestindo-se de poder para corrigir a apontada ilegalidade, nos termos do Decreto Estadual 18.874/2019.

2.Inexiste inadequação da via eleita quando o impetrante acosta aos autos prova documental inequívoca (Certidão da Junta Comercial) idônea para comprovar a estrutura societária da empresa, dispensando dilação probatória.

3.O artigo 3, parágrafo 4, inciso 5, da Lei Complementar 123/2006 estabelece que não poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica "cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos", desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal de
R$ 4,8 milhões
.

4.A restrição dirige-se expressamente ao sócio ou titular da empresa optante. A atuação de mera administradora não-sócia, ainda que esta venha a compor outras sociedades, não atrai o impedimento legal.

5.Em matéria tributária, preceitos que excepcionam ou restringem benefícios fiscais devem ser interpretados literalmente (artigo 111,CTNl). A exclusão da impetrante pautou-se em
analogia in malam partem
, o que fere o princípio da legalidade estrita, maculando o ato administrativo de nulidade.

6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091131-67.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRITO GESTEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .